Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA
Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios.
Ausência de unidade de desígnios. Ao praticar os delitos subsequentes, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas dos delitos antecedentes. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
Recurso desprovido.